Tribunal: TJES
Processo: 0008915-51.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008915-51.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ODAIR ANTONIO CAMPO DALL ORTO

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Banco exequente em face de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o feito, com resolução de mérito, em razão da não efetivação da citação no prazo legal por culpa atribuída à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a demora no aperfeiçoamento do ato citatório decorreu de falha exclusiva dos mecanismos do Judiciário, a atrair a aplicação da Súmula 106 do STJ, ou se configurou desídia do credor que inviabiliza a interrupção retroativa do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a execução de Cédula de Crédito Rural é trienal, contado do vencimento da última parcela da obrigação.

A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da demanda apenas se o autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo e na forma da lei processual, conforme § 2º do art. 240 do CPC.

A inércia do exequente em requerer a citação em endereços localizados por sistemas conveniados desde novembro de 2022, optando por pleitear medidas constritivas contra executado ainda não integrado à lide, afasta a tese de morosidade do aparelho judicial.

O requerimento de citação formulado apenas em agosto de 2025, após advertência judicial sobre a prescrição, demonstra que o atraso não decorreu de entraves na virtualização dos autos ou falhas estruturais da serventia.

A ausência de citação válida no prazo legal por culpa imputável ao credor impede o efeito interruptivo da prescrição, consumando-se o prazo extintivo trienal.

Inexiste amparo para a aplicação da Súmula 106 do STJ quando o retardamento do processo é fruto de estratégia processual equivocada ou negligência da parte em promover o ato indispensável à angularização da relação jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para cobrança de Cédula de Crédito Rural é de 3 (três) anos.

A demora na citação por desídia do exequente impede a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação.

Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando o atraso no ato citatório não decorre exclusivamente de falhas nos mecanismos da Justiça, mas de omissão da parte em diligenciar endereços conhecidos nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, § 1º e § 2º, 487, inciso II, e 924, inciso V; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60; Decreto-Lei nº 57.663/1966 (LUG), art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N° 0008915-51.2020.8.08.0030

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: ODAIR ANTONIO CAMPO DALL ORTO

J
U
I
Z: DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo recorrente contra o recorrido.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que promoveu diversas diligências para localizar o devedor, inclusive indicando novos endereços e requerendo pesquisas via sistemas conveniados; o atraso na marcha processual decorreu da morosidade inerente ao mecanismo judiciário, citando o tempo entre o mandado negativo e a intimação, bem como o longo período para virtualização dos autos; não houve omissão ou negligência, tendo o Banco cumprido os prazos sempre que intimado; incide, na espécie, a Súmula 106 do STJ, pois a demora na citação não pode ser imputada ao credor quando este diligencia ativamente no feito. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição e determinando o prosseguimento da execução.

Registro, de logo, não prosperar o recurso.

A sentença recorrida, fundamentada no art. 487, inciso II, c/c o art. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executória e, por conseguinte, extinguiu o feito com resolução de mérito. Em sua fundamentação, o magistrado
a quo
consignou que: (i) o título executivo (Cédula de Crédito Rural) possui prazo prescricional trienal; (ii) o vencimento da obrigação ocorreu em 10/12/2018, fixando o termo final em 10/12/2021; (iii) embora a ação tenha sido proposta em 10/12/2020, a citação não se aperfeiçoou por desídia do exequente, que, mesmo após a localização de novos endereços, permaneceu inerte quanto ao pedido de citação, limitando-se a requerer medidas constritivas contra executado ainda não integrado à lide. Consequentemente, afastou a aplicação da Súmula 106 do STJ, imputando a demora à negligência da parte e não aos mecanismos da Justiça. Condenou a exequente ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários ante a ausência de citação.

Tratou-se de execução fundada em Cédula de Crédito Rural, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme pacífica jurisprudência e exegese do art. 60 do decreto-lei n.º 167/67 c/c art. 70 da LUG ( decreto-lei nº
57.663/1966
)
. No caso vertente, o vencimento da última parcela deu-se em 10/12/2018, contando-se a partir daí o mencionado prazo.

O art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. No entanto, tal retroação está condicionada ao cumprimento do ônus processual pela parte autora em promover a citação no prazo e forma da lei (§ 2º do mesmo dispositivo), aspecto descumprido
in casu
.

Em novembro de 2022 o juízo de origem, após diligências via sistemas INFOJUD e RENAJUD, localizou três novos endereços do devedor. Caberia ao Banco exequente, ante o insucesso das diligências citatórias anteriores, pleitear a citação nos referidos logradouros. No entanto, o apelante optou por requerer medidas de constrição patrimonial (SISBAJUD, SERASAJUD, SREI) contra parte que sequer havia sido citada.

O exequente negligenciou o ato processual indispensável para a interrupção válida da prescrição e para a formação da relação jurídica processual (angularização). Somente em agosto de 2025, após ser expressamente advertido pelo Juízo sobre a prescrição, é que o Banco requereu a citação em endereço conhecido desde 2022.

Nesse cenário, é inviável acolher a tese de aplicação da Súmula 106 do STJ. Referido verbete protege o jurisdicionado quando a demora advém exclusivamente de falhas estruturais ou morosidade da máquina judiciária. Aqui, a não realização do ato citatório por quase três anos (entre 2022 e 2025) decorreu da atuação equivocada do credor.

Conforme bem salientado na sentença recorrida, a ausência de citação válida no prazo legal por culpa do autor impede a retroação do efeito interruptivo à data do ajuizamento. Assim, o prazo trienal fluiu sem interrupção válida, consumando-se em 10/12/2021.

A alegação de que a virtualização dos autos (homologada em 01/03/2024) justificaria o atraso não subsiste, pois os endereços foram encontrados em novembro de 2022. A transição para o sistema eletrônico não impedia a petição de citação, ônus do qual o Banco não se desincumbiu a tempo.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
do recurso
e
nego
-
lhe
provimento
.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.